Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL AO ADQUIRENTE. INVERSÃO NÃO PERMITIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. DATA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.

2. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigido, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário.

3. Comprovada a responsabilidade pelo atraso na entrega do bem objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, inclusive, após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, são devidos lucros cessantes em favor do promitente comprador.

4. A despeito de ser possível a inversão da cláusula penal moratória, não se admite a cumulação com lucros cessantes, nos termos de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970), que dispõe "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

5. O termo final do cômputo dos lucros cessantes efetivamente deve ser a data da decisão que deferiu a antecipação de tutela, pois a partir deste momento a parte autora deixou de ser responsável pelo pagamento das parcelas e o imóvel voltou ao patrimônio da ré, que poderá aliená-lo a terceiros.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.